Tribunal: TCU
Processo: 015.894/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7192/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 015.894/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Raimundo Rodrigues da Silva (XXX.042.303-XX); Waldenir Alves Cabral (XXX.058.463-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Francisco das Chagas Lessa Parente (XXX.866.403-XX), José Eudes de Oliveira Peixoto (XXX.670.473-XX) e Maria Vonete de Santiago (XXX.233.643-XX), a fim de que seja analisada a natureza jurídica e a legitimidade do pagamento da rubrica judicial que vem sendo atualmente percebida pelos referidos interessados, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.